Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703795-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WELLINGTON GUIMARÃES RECORRIDA: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO. FIADOR. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A extinção da execução decorrente do reconhecimento superveniente da ilegitimidade passiva do fiador executado, em razão da nulidade da fiança declarada em ação anulatória por ausência de outorga uxória, não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. 2. Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios arbitrados na ação de nulidade de fiança em curso paralelamente à execução, afasta o arbitramento de novos honorários à parte exequente, nos autos da execução, quando a extinção desta for consequência da nulidade então declarada. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigo 85 do CPC, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, ao argumento de que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade da fiança prestada pelo insurgente, a recorrida não pleiteou, espontaneamente, a exclusão do fiador do polo passivo da execução, sendo necessária a oposição de exceção de pré-executividade com arguição de ilegitimidade passiva, tendo a recorrida resistido à objeção. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/DF 63.558 (ID 64027690). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão de origem dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.572.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 85 do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. A propósito, sobre não serem devidos os honorários de sucumbência pleiteados, o acórdão consignou que “em que pese a ilegitimidade reconhecida, importante observar que a nulidade da fiança foi declarada apenas posteriormente ao ajuizamento da execução, em ação proposta por terceiro interessado, ou seja, a esposa do executado. Assim, é fato inquestionável que a execução, quando de seu ajuizamento, era legítima, porquanto instruída com título aparentemente legítimo em face do Agravante, que livremente manifestou sua vontade de ser fiador do débito exequendo. Desse modo, não se mostra razoável impor ao Exequente os encargos da sucumbência, sobretudo considerando que a nulidade da fiança ocorreu por ausência de outorga de terceiro” (ID 60754409). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/DF 63.558 (ID 64027690). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020